Tribunal: STF
Processo: ADPF 1083
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo (CNC) ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, contra a interpretação dada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) ao item II do verbete n. 448 da própria Súmula, equiparando a higienização de quartos de hospedagem às hipóteses previstas naquele enunciado.



    A Defensoria Pública da União, mediante a petição/STF n. 46.564/2024, postula sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae. Destaca a relevância da matéria e sua repercussão social relacionada à proteção dos direitos do trabalhador. Alude ao Grupo de Trabalho Combate à Escravidão Contemporânea, da DPU, voltado a promover a busca ativa de assistência jurídica aos trabalhadores em situação de escravidão. Afirma ter interesse institucional na demanda.



    É o relatório. Decido.



    2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação. Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida.



    3. Admito, com base no art. 6º, § 2º, da Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999, a Defensoria Pública da União como amicus curiae nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    4. Publique-se.



    Brasília, 25 25 de novembro de 2024.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente